Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736561-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF RECORRIDO: WELMA ABADIA CAMPELO BERNARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DESCONTADAS POSTERIORMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. É decenal o prazo prescricional da pretensão de restituição de mensalidades descontadas por associação civil, por decorrer de relação contratual. 2. Considera-se rescindido o contrato entre as partes com a suspensão dos serviços ocasionada por atraso no pagamento das mensalidades, devendo ser restituídos ao associado os valores descontados a partir de então por configurar comportamento contraditório da associação. 3. Não demonstrado que o inadimplemento contratual extrapolou o mero aborrecimento e que a autora tenha sido atingida em seus direitos da personalidade, não está caracterizado o dano moral. 4. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição e deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente sustenta que a turma julgadora equivocou-se ao fazer incidir, na espécie, o prazo prescricional decenal, pois teria desconsiderado os efeitos ex nunc da sentença constitutiva negativa que rescindiu o contrato. Defende que a matéria se submete à prescrição trienal estabelecida no artigo 206, §3o do Código Civil, e colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar, objetivamente, os artigos de lei que entende violados ou aos quais o acórdão teria empestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso porque, a conclusão colegiada no sentido de que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de dez anos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, às ações propostas com base em responsabilidade contratual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002. 2. A orientação jurisprudencial que vigora nesta Corte Superior reconhece que a "discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, aplica-se a prescrição decenal e não a trienal" (AgInt no REsp n. 1.820.408/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.030.970/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Finalmente, descaberia transitar o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029